Tribunal: TJBA
Processo: 8074764-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074764-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: FILOMENA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM REGIME DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO DE CLÍNICA COMO CREDENCIADA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMIR A REFERÊNCIA INDEVIDA À CLÍNICA “ESPAÇO BOM VIVER” COMO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA DA EMBARGANTE, PARA CONSTAR CLÍNICA ÁPICE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou o custeio integral de internação psiquiátrica em situação de emergência, por tempo superior a trinta dias.

2.

O acórdão embargado manteve a decisão agravada sob fundamento de que, diante da urgência psiquiátrica, não se aplicaria a cláusula contratual excludente, devendo a operadora arcar com as despesas da internação.

3.

A embargante apontou, como vícios do julgado, contradição quanto à atribuição, a ela, da indicação da clínica “Espaço Bom Viver” como integrante da rede credenciada, o que sustenta não ter ocorrido, e omissão quanto à ausência de manifestação sobre a possibilidade de readequação contratual e cobrança de coparticipação de 50% a partir do 31º dia de internação, conforme preconizado pela RN ANS nº 465/2021.

4.

Requereu o acolhimento dos embargos para integração e correção do acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão embargado ao atribuir à embargante a indicação da clínica “Espaço Bom Viver” como integrante da rede credenciada; (ii) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da aplicação do regime de coparticipação após o 30º dia de internação, com base na RN ANS nº 465/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem, contudo, permitir rediscussão da matéria decidida.
7.
Restou configurado erro material no trecho do acórdão embargado que afirmou ter a embargante indicado a clínica “Espaço Bom Viver” como credenciada e habilitada para o atendimento da beneficiária, o que não encontra respaldo nos autos. Conforme verificado nos elementos probatórios constantes do agravo, a única unidade hospitalar mencionada pela embargante foi a “Clínica Ápice”, razão pela qual o ponto merece ser corrigido.
8. A correção, no entanto, é de natureza formal e não compromete os fundamentos determinantes que sustentaram a decisão da Câmara, centrados na ilegalidade da negativa de cobertura para internação de emergência, à luz do dever de proteção integral à saúde do consumidor e da jurisprudência consolidada sobre a inaplicabilidade de cláusulas restritivas em hipóteses de urgência.
9. Por outro lado, a alegada omissão quanto à aplicação do regime de coparticipação não se verifica, pois o acórdão embargado se limitou a analisar a legalidade da negativa de cobertura da internação em regime de urgência e a validade da cláusula excludente, sem adentrar na fase de execução contratual, matéria que não foi submetida ao juízo de origem nem integra a controvérsia do agravo.
10. Conforme consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente de forma clara e coerente sua decisão” (AgRg no AREsp 263.140/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/12/2012).
11. Assim, inexistente a omissão apontada e configurado o erro material, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para corrigir a referência equivocada à clínica mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprimir a referência indevida à clínica “Espaço Bom Viver” como integrante da rede credenciada da embargante, mantidas, no mais, as fundamentações e conclusões do acórdão embargado.
Tese de julgamento: “O erro material no acórdão que atribui indevidamente à parte a indicação de clínica como credenciada, sem amparo nos autos, autoriza o acolhimento parcial de embargos de declaração, sem implicar modificação dos fundamentos determinantes do julgado. A ausência de manifestação sobre questão não submetida à análise do colegiado, nem debatida na origem, não configura omissão sanável por embargos”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 263.140/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/12/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8074764-63.2024.8.05.0000
, embargante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e embargada
Filomena Santos da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,